Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708053-38.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ OTAVIO ROCHA LUCK APELADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator